Tribunal: TJES
Processo: 0003937-12.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003937-12.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALBERTO LOPES BATISTA e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. IMÓVEL QUITADO. ALEGADA OMISSÃO. ART. 1.647, I, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 501 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pela Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo – COHAB contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a outorga de escritura definitiva de imóvel quitado e condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à incidência do art. 1.647, I, do Código Civil, diante da alegada ausência de outorga uxória; (II) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 501 do Código de Processo Civil, a justificar o suprimento judicial da declaração de vontade e o afastamento da condenação em obrigação de fazer e dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A controvérsia relativa à obrigação de outorga de escritura definitiva após a quitação integral do imóvel foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamentação suficiente e coerente.

O art. 501 do Código de Processo Civil refere-se aos efeitos da sentença e à sua execução, não afastando a natureza condenatória do provimento jurisdicional nem eximindo a parte resistente dos ônus decorrentes da procedência do pedido.

A alegação de impedimento decorrente da ausência de outorga uxória, prevista no art. 1.647, I, do Código Civil, foi implicitamente afastada pelo reconhecimento de que a quitação do contrato e a manifestação de vontade dos cedentes superam entraves formais que não mais resguardam interesse jurídico da companhia habitacional.

A condenação em honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a resistência injustificada da COHAB à outorga da escritura obrigou os autores a recorrerem ao Judiciário.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentos aptos a resolver integralmente a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A quitação integral do imóvel impõe à companhia habitacional a obrigação de outorgar a escritura definitiva, sendo indevida a resistência fundada em formalidades que não mais protegem interesse jurídico relevante.

A aplicação do art. 501 do CPC constitui efeito do provimento jurisdicional e não afasta a condenação nem os ônus sucumbenciais decorrentes da resistência injustificada da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 501; Código Civil, art. 1.647, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003937-12.2017.8.08.0038.

EMBARGANTE
:

COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COHAB
.

EMBARGADOS
:
CARLOS ALBERTO LOPES BATISTA, MICHEL DAMM ZOGAIB, ELENIR MENEZES MACIEL, SONIA NELI DAMM ZOGAIB E SIMONE DAMM ZOGAIB.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo – COHAB opôs os presentes aclaratórios sob a alegação de omissão no venerando acórdão id 12707659, sustentando que o julgado, ao manter a sentença de procedência, deixou de considerar as implicações jurídicas do artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, bem como a incidência do artigo 501 do Código de Processo Civil, circunstâncias que, na ótica da embargante, deveriam conduzir à improcedência da condenação em obrigação de fazer e, por consectário lógico, à inversão dos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

De plano, impende destacar que os embargos de declaração, cuja baliza normativa reside no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se estritamente ao aprimoramento da decisão judicial mediante a supressão de omissões, a aclaração de obscuridades, a eliminação de contradições ou a correção de erros materiais manifestos. Não se prestam, portanto, à revisão do julgado ou à rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas e rejeitadas pelo órgão colegiado, ainda que sob a roupagem de prequestionamento ou de suposta falha na prestação jurisdicional.

No caso, a análise dos fundamentos lançados no venerando acórdão embargado revela que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, coerente e exauriente, inexistindo qualquer vício a ser sanado. A controvérsia central, consubstanciada na obrigatoriedade de a COHAB outorgar a escritura definitiva de imóvel objeto de cessão de direitos (“contrato de gaveta”) após a integral quitação do preço, foi dirimida sem deixar qualquer dúvida. O órgão colegiado adotou a premissa jurídica, consolidada na jurisprudência pátria, de que, uma vez operada a quitação do financiamento, esvai-se o interesse da companhia habitacional em opor resistência à transferência da propriedade com fundamento na ausência de anuência formal dos mutuários originais ou em entraves burocráticos internos.

Especificamente quanto à alegada omissão referente ao artigo 501 do CPC, observa-se que o venerando acórdão não silenciou a respeito. Ao revés, o voto condutor enfrentou expressamente a temática, consignando que a norma processual em comento, que confere à sentença os efeitos da declaração de vontade não emitida, diz respeito à eficácia do provimento jurisdicional e à sua operacionalização na fase de cumprimento de sentença, não servindo de fundamento para afastar a natureza condenatória da decisão na fase de conhecimento. A aplicação do referido dispositivo legal é uma consequência da procedência do pedido da parte autora diante da resistência da ré, e não um substitutivo que isentaria a demandada de sua obrigação principal ou dos ônus decorrentes de sua inadimplência.

No que se refere à invocação do artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, e à tese de que a embargante estaria impedida de agir por falta de outorga uxória da esposa do promitente vendedor, verifica-se que tal argumento traduz, em verdade, o inconformismo da parte com o mérito da decisão. O venerando acórdão foi assertivo ao reconhecer que, quitado o preço em 30 de setembro de 2014, e havendo manifestação de vontade dos cedentes nos autos (inclusive com a presença de Carlos Alberto Lopes Batista e Elenir Maciel Lopes como litisconsortes), a recusa da COHAB configurou ato indevido. A premissa adotada pelo egrégio Tribunal foi a de que a quitação supera a exigência de formalidades que, naquele estágio, não mais protegiam qualquer interesse econômico da credora hipotecária. Portanto, não houve omissão sobre a tese defensiva, mas sim sua rejeição fundamentada pela prevalência do direito à adjudicação após a quitação integral.

Nesse contexto, a manutenção da condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios decorre da aplicação inafastável do princípio da causalidade. Foi a resistência injustificada da COHAB em outorgar a escritura administrativa, resistência esta qualificada como “indevida” pelo venerando acórdão, que compeliu os autores a buscarem a tutela jurisdicional. O argumento de que a estatal “não poderia fazer de outra forma” foi superado pelo entendimento de que, diante da quitação e da presença dos interessados, a outorga era, sim, exigível. Pretender, nesta via estreita, alterar a conclusão sobre quem deu causa à lide sob o pretexto de omissão configura nítida tentativa de rejulgamento da causa, pretensão vedada em sede de aclaratórios.

Por fim, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que decline as razões suficientes para fundamentar o
decisum
, resolvendo a lide de forma integral, como ocorreu na hipótese vertente. A discordância da parte com a interpretação jurídica conferida aos fatos e às normas aplicáveis desafia recurso próprio destinado às instâncias superiores, não se amoldando às hipóteses de cabimento do artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
NE
G
O
PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.